Tribunal: TJPA
Processo: 0804862-53.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2021-03-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0804862-53.2019.8.14.0000
AGRAVANTE: BRADESCO SAUDE S/A

AGRAVADO: EDNEIA TEIXEIRA BAIA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À SAÚDE. SEGURO SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. AÇÃO COMINATÓRIA. TUTELA DE URGÊNCIA. MEDICAMENTO OSIMERTINIBE. NEGATIVA DE COBERTURA. DESCABIMENTO. DEFERIMENTO DA TUTELA. I. De acordo com a redação do art. 300, caput, do CPC, para a concessão da tutela de urgência mostra-se necessária a presença dos seguintes pressupostos: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. II. No caso concreto, a autora, ora agravada, é portador de adenocarcinoma de pulmão, metastático para os ossos, pleura e sistema nervoso central indicado pelo seu médico-assistente o tratamento com o medicamento Osimertinibe, sob risco de vida. III. Por conseguinte, em sede de cognição sumária, estão presentes os requisitos necessários para a concessão da tutela provisória postulada. Acontece que, o contrato entabulado entre as partes está submetido às normas do Código de Defesa do Consumidor, devendo ser interpretado de maneira mais favorável à parte mais fraca nesta relação, nos termos do art. 47, deste diploma legal. Orientação da Súmula 469, do STJ. IV. Além disso, os planos de saúde apenas podem estabelecer para quais doenças oferecerão cobertura, não lhes cabendo limitar o tipo de tratamento que será prescrito, incumbência essa que pertence ao profissional da medicina que assiste o paciente. Outrossim, na hipótese fática, está em jogo a vida da pessoa humana, não podendo ser ceifada da agravada a oportunidade de ser tratada adequadamente da doença que a atinge. IV. No que tange às astreintes, contudo, verifico que o valor mostra-se em patamar além do razoável, acima do valor que tem sido fixado pelos tribunais pátrios, razão pela qual entendo que deve ser reduzido para R$ 1.000,00 (mil reais) por dia até o montante de R$50.000,00 (cinquenta mil reais) RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0804862-53.2019.8.14.0000

AGRAVANTE: BRADESCO SAÚDE S/A

AGRAVADA: EDNEIA TEIXEIRA BAIA

RELATORA: DESª. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

R E L A T Ó R I O

Vistos etc.

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por Bradesco Saúde S/A em face de decisão proferida pelo Juízo da 7ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém que determinou o início do tratamento quimioterápico da ora agravada Edneia Teixeira Baia, fornecendo a medicação OSIMERTINIB (Tagrisso), sob pena de multa diária no valor de R$2.000,00 (dois mil reais) até o limite de R$200.000,00 (duzentos mil reais).

Em sede de efeito suspensivo, requer a cessação da decisão para que se evite a penhora online das contas da agravante de eventuais valores que possam ser pleiteados relativamente à multa. Para tanto, afirma que a empresa teria sérias dificuldades de reaver os valores possivelmente bloqueados, existindo assim o perigo da irreversibilidade da medida, razão pela qual pugna pela atribuição de efeito suspensivo, nos termos do artigo 1.019, inciso I do CPC-2015.

No mérito, o agravante defende a necessidade de redução da multa e de ampliação do prazo para cumprimento da tutela, uma vez que o valor de R$2.000,00 (dois mil reais) até o limite de R$200.000,00 (duzentos mil reais) passou a ser mais recompensadora que o objeto da causa.

Assevera que o cumprimento da medida liminar tornou-se uma obrigação de difícil efetivação, pois a realização de todos os procedimentos de forma imediata requer o contato com o hospital para que se verifique a disponibilidade do centro cirúrgico, a equipe médica e os materiais a serem utilizados.

Defende ainda a ausência de negativa de realização de tratamento, uma vez que este não está previsto no rol da Diretriz de Utilização da ANS nº 64/ RN428, o qual elenca as substâncias quimioterápicas de cobertura obrigatória.

Assim, requer o afastamento ou a redução da multa diária arbitrada em patamar razoável sendo também ampliado o prazo para o cumprimento da decisão, bem como a revogação definitiva da decisão que concedeu a antecipação de tutela.

Em decisão de ID n° 1851084 - Pág. 1-2, indeferi o pedido de efeito suspensivo.

Não foram apresentadas contrarrazões (ID n.º 2174510).

Vieram-me conclusos para julgamento.

É o relatório.

Passo a proferir voto.

VOTO

VOTO

A EXMA. DESA. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO (RELATORA):

Inicialmente, justifica-se o julgamento abreviado do presente recurso em função de envolver parte com prioridade legal (Lei n.º 13.466/2017 c/c art. 12, § 2º, VII).

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por Bradesco Saúde S/A em face de decisão proferida que determinou o início do tratamento quimioterápico da ora agravada Edneia Teixeira Baia, fornecendo a medicação OSIMERTINIB (Tagrisso), sob pena de multa diária no valor de R$2.000,00 (dois mil reais) até o limite de R$200.000,00 (duzentos mil reais).

NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

Saliento inicialmente que o contrato de plano de saúde celebrado entre as partes é regido pela Lei nº 9.656/98, que regulamenta os planos de saúde e que estabelece coberturas mínimas e obrigatórias.

Como cediço, “aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde” (Súmula 608/STJ).

No caso em comento, não há dúvida de que a agravada foi diagnosticada com adenocarcinoma de pulmão, metastático para os ossos, pleura e sistema nervoso central, sendo recomendado seu tratamento, com uso do medicamento TAGRISSO (OSIMERTINIBE).

Compulsando os autos, resta demonstrada a necessidade e urgência do tratamento com o fármaco solicitado pela parte agravada, a qual necessita dar continuidade ao tratamento para adenocarcinoma de pulmão metastático, conforme demonstra o documento de ID n. 1844624 – pág. 21.

O conjunto probatório coligido aos autos demonstra, mesmo nesse juízo de cognição exauriente do agravo, a probabilidade do direito postulado pela autora/agravada, considerando a jurisprudência desta Corte acerca da matéria, a qual, aliás, foi expressamente referida na decisão agravada (TJPA, Agravo de Instrumento nº 0810816-80.2019.8.14.0000, 2ª Turma de Direito Privado, julgado em 18.12.2019).

No mesmo sentido, a Corte Gaúcha:

Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO COMINATÓRIA. TUTELA DE URGÊNCIA. MEDICAMENTO OSIMERTINIBE. NEGATIVA DE COBERTURA. DESCABIMENTO. DEFERIMENTO DA TUTELA. I. De acordo com a redação do art. 300, caput, do CPC, para a concessão da tutela de urgência mostra-se necessária a presença dos seguintes pressupostos: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. II. No caso concreto, a autora, ora agravada, é portador de neoplasia maligna dos brônquios e dos pulmões, não especificada (CID 10 C34.9), sendo indicado pelo seu médico-assistente o tratamento com o medicamento Osimertinibe, sob risco de vida. III. Por conseguinte, em sede de cognição sumária, estão presentes os requisitos necessários para a concessão da tutela provisória postulada. Acontece que, o contrato entabulado entre as partes está submetido às normas do Código de Defesa do Consumidor, devendo ser interpretado de maneira mais favorável à parte mais fraca nesta relação, nos termos do art. 47, deste diploma legal. Orientação da Súmula 469, do STJ. IV. Além disso, os planos de saúde apenas podem estabelecer para quais doenças oferecerão cobertura, não lhes cabendo limitar o tipo de tratamento que será prescrito, incumbência essa que pertence ao profissional da medicina que assiste o paciente. Outrossim, na hipótese fática, está em jogo a vida da pessoa humana, não podendo ser ceifada da agravada a oportunidade de ser tratada adequadamente da doença que a atinge. AGRAVO DESPROVIDO.(Agravo de Instrumento, Nº 70076313006, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge André Pereira Gailhard, Julgado em: 25-04-2018)

O perigo de dano advém da própria enfermidade grave em evolução recidivar que pode levar ao óbito e da comprovada necessidade em realizar o tratamento médico recomendado.

Nesse panorama, a priori, entendo indevida a exclusão de cobertura. Além disso, saliento que, embora o medicamento pleiteado não se encontre previsto no rol da ANS, tal situação não é óbice à concessão do seu fornecimento. Evidentemente que a não inclusão do procedimento em listagem não deve se sobrepor ao direito constitucionalmente albergado de proteção à saúde e à vida dos cidadãos.

Quanto ao alegado perigo de dano, entendo que a revogação da liminar possivelmente acarretará, isto sim, prejuízo irreparável à agravada.

Por fim, no que tange às astreintes, contudo, verifico que o valor mostra-se em patamar além do razoável, acima do valor que tem sido fixado pelos tribunais pátrios, razão pela qual entendo que deve ser reduzido para R$ 1.000,00 (mil reais) por dia até o montante de R$50.000,00 (cinquenta mil reais).

Ante o exposto, conheço e concedo parcial provimento ao presente recurso, apenas para reduzir o valor das astreintes arbitradas para o patamar de
R$ 1.000,00 (mil reais) por dia até o montante de R$50.000,00 (cinquenta mil reais).

É como voto
.

Belém - PA, de de 2021.

Desa.
MARIA DO CÉO
MACIEL
COUTINHO

Relator

Belém, 05/04/2021